Tribunal: TJBA
Processo: 0066949-96.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066949-96.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CELIA ALONSO TANAJURA

Advogado(s)
:
PEDRO DURAO, NEI SANTANA DE ANDRADE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. GRATUIDADE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO.
DEFERIMENTO TÁCITO. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração ajuizada em desfavor do Município de Salvador.

2. Omissão do julgador em dizer o direito acerca da concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”.

3. O servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0066949-96.1997.8.05.0001
tendo como apelante
Município de Salvador
e apelada
Ana Celia Alonso Tanajura
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça